Tribunal: TJBA
Processo: 8038377-20.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL
:
8038377-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente:
GILBERTO DA CRUZ

Advogado:
ALESSANDRO MOURA
(DEFENSOR PÚBLICO)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, POR SUPOSTA DEMORA INJUSTIFICADA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
NÃO VERIFICAÇÃO
. AÇÃO PENAL DE ORIGEM SEGUINDO CURSO NORMAL. CASO CONCRETO ENVOLVENDO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO E O RITMO PROCESSUAL DIFERENCIADO. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES DO PAÍS.

2. VENTILADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020, DO CNJ.
DESCABIMENTO
. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DA COVID-19, A RECOMENDAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA DENEGADA
.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8038377-20.2022.8.05.0000
, da Comarca de
Palmas de
Cipó
/BA
, em que figuram, como Impetrante, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

como Paciente,
GILBERTO DA CRUZ
,
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidade
,
em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador,

de

de 2022.

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça